Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO COMPREENDENDO PRINCIPAL E JUROS DE MORA ATÉ NOVEMBRO/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegação de excesso de execução baseada em suposto anatocismo. A controvérsia gira em torno da aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida, que inclui o principal atualizado e os juros de mora vencidos até novembro/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo os juros de mora anteriores a dezembro/2021, configura anatocismo ou bis in idem; e (ii) estabelecer se o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determina que, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, incidirá, a partir de dezembro/2021, a Taxa SELIC uma única vez, até o efetivo pagamento, englobando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, estabelece que a Taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro/2021, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora devidos até essa data, o que não configura capitalização de juros, mas mera substituição do regime anterior.
5. O entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a aplicação da SELIC, de forma simples e única, sobre o montante consolidado, não implica bis in idem nem afronta ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF.
6. A consolidação da dívida até novembro/2021, com a inclusão dos juros de mora vencidos, é condição necessária para evitar desvalorização do crédito e garantir a plena indenização, não havendo afronta ao princípio do não anatocismo.
7. A Resolução CNJ no 303/2019 possui presunção de constitucionalidade e se insere no exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para uniformizar procedimentos relativos à gestão de precatórios, não havendo decisão do STF que suspenda sua eficácia.
8. A manutenção da sistemática de cálculo adotada pela decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte e nas orientações do CNJ e CJF, observando os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, que inclui o principal corrigido e os juros de mora vencidos, não configura anatocismo, por tratar-se de substituição do regime anterior de atualização por índice único previsto na EC no 113/2021.
2. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, é constitucional e deve ser observada pelos tribunais enquanto não suspensa ou declarada inconstitucional pelo STF.
3. Não há bis in idem ou capitalização de juros quando a SELIC incide de forma simples sobre o montante consolidado, conforme previsto na legislação e na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação da Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026732, 0715085-42.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1983932, 0744689-82.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 11.04.2025; TJDFT, Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 23.09.2024.